Tribunal: TJMT
Processo: 0014320-08.2007.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014320-08.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES - CPF: 041.571.748-52 (EMBARGANTE), ESDRAS SOARES - CPF: 188.187.558-03 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO ROSARIO - CPF: 068.625.338-86 (EMBARGANTE), LAERCIO NEGRI JUNIOR - CPF: 278.816.898-54 (EMBARGANTE), LOURDES FELIX SOARES - CPF: 024.879.808-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HALINA PRISCILA GUARINI SOARES - CPF: 273.650.038-55 (EMBARGANTE), PAULO DE CARVALHO COUTO - CPF: 139.022.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA TEMA 1.019 STJ – ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovada contradição alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Consoante ao Tema 1.019 do STJ, culminada com o art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, tem-se que o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória em razão da desapropriação indireta promovida pelo Poder Público é de 10 (dez) anos e não 05 (cinco) anos. Embargos Declaratório Acolhidos, para retificação pontual na fundamentação utilizada no Acórdão. Quanto ao restante, mantenha-se incólume a referida
decisum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EDRA SOARES E OUTROS,
contra o Acórdão que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, anulando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, determinando o retorno dos autos para realização da instrução processual, na Ação de Obrigação de fazer, identificada pela numeração única: 0014320-8.2007.8.11.0041, proposta em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo Singular, havia reconhecido a prescrição, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

A parte Apelante ora Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que houve flagrante contradição, vez que esta Colenda Turma Julgadora considerou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao invés de 10 (dez) anos, o que afronta o tema 1.019 do STJ e o artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil.

Por tais motivos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para reformar o Acórdão ora atacado, retificando a fundamentação utilizada, para que passe a constar que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Após esse breve resumo acerca do cabimento dos Embargos Declaratórios, passo a apreciação do mérito do mesmo.

Não obstante, analisando detidamente o Acórdão ora atacado, constata-se que a parte Embargante tem razão, pois se trata de uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenizatório pela Desapropriação Indireta promovida pela parte Embargada.

Neste interim, devemos consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca deste assunto.
Ipsis Litteris
:

TEMA REPETITIVO Nº 1.019 – STJ

“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”

Ainda, vejamos o que preceitua o art. 1.238, Parágrafo Único, do Código Civl.
In verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

“Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Desta forma, tem-se que realmente o Acórdão ora atacado, incorreu em contradição, vez que consoante ao tema 1.019 do STJ e o art. 1.238, Parágrafo Único do Código Civil, o prazo prescricional nos casos em que a controvérsia versa acerca de indenização por desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, e não de 05 (cinco) anos, conforme foi fundamentado no voto.

Outrossim, verifica-se que de qualquer maneira, a presente retificação não altera o resultado do julgado e seu teor, alterando apenas a fundamentação utilizada para tanto.

Assim, a medida que se impõe é a retificação da
decisum
proferida anteriormente, para que onde consta: “
Desta sorte, o prazo prescricional não foi corretamente aplicado, uma vez que Decreto Estadual nº 5.439, foi publicado em 12 de novembro de 2002 e ação ajuizada em 20 de julho de 2007, e aplicando os 05 anos, o prazo findaria somente em 12/11/2007, ou seja, após a protocolização da petição inicial.
”.

Passe a constar: “
Desta sorte, o prazo prescricional não foi corretamente aplicado, uma vez que Decreto Estadual nº 5.439, foi publicado em 12 de novembro de 2002 e ação ajuizada em 20 de julho de 2007,
e aplicando os 10 anos, o prazo findaria somente em 12/11/2012, ou seja, após a protocolização da petição inicial.
”

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios, tão somente para retificar o Acórdão ora atacado, no que concerne ao prazo prescricional, salientando que na realidade o prazo é de 10 (dez) anos, e não 05 (cinco) anos, como foi fundamentado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021